Tribunal: TJDFT
Processo: 0161052-21.2009.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0161052-21.2009.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, THOMAZ DALTON APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, THOMAZ DALTON DESPACHO O apelante-autor aderiu ao acordo coletivo (id. 12748401, págs. 5/6 e id. 12748348), e a em. Relatora originária Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito homologou o acordo, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, e deferiu o levantamento das quantias depositadas em r. decisão proferida em 23/7/2019 (id. 12748348, pág. 3). A pendência no presente processo refere-se apenas ao levantamento de valores depositados pelo Banco-réu em favor do autor, na qual foi indicada a conta de titularidade do Escritório de Advogados que patrocina a causa pelo autor para transferência dos referidos valores (id. 70736495): “3a parcela - R$ 3.296,00- ID 202984934 4a parcela - R$ 3.429,05 - ID 202984933 Honorários - R$ 1.647,99 - ID 202984935” Diante da inércia do apelante-autor, mesmo após três intimações para que apresentasse procuração com poderes para dar e receber quitação em nome do Escritório de Advogados, PEGORARO AMORIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ou, alternativamente, informasse os dados bancários do credor ou de procurador com os supracitados poderes, a MM. Juíza de Primeiro Grau determinou o retorno do processo à Secretaria da 6a Turma Cível (id. 70736510). Desse modo, foi determinada a intimação do apelante-autor, pessoalmente, para apresentar procuração com outorga de poderes especiais para dar e receber quitação em nome do supracitado Escritório, ou, alternativamente, informar os dados bancários de conta de sua titularidade, sob pena de arquivamento (id. 70945418) Entretanto, o AR foi devolvido sem cumprimento, certificando o “Motivo 8 – Falecido” (id. 71753112). Isso posto, ao apelante-autor, por seu Advogado constituído, para proceder, em 15 dias, à sucessão processual pelo seu espólio ou pelos sucessores, sob pena de arquivamento do processo. Intime-se. Fica desde já assentado que, decorrido o prazo sem manifestação, o arquivamento deverá ocorrer no Primeiro Grau, visto que não há pendência de julgamento de recurso, mas apenas o levantamento das parcelas finais do acordo já homologado judicialmente. Brasília - DF, 23 de junho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora